Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES REU: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 32419087, o acórdão de ID 21315443 que julgou, por unanimidade, o pedido deduzido na presente ação rescisória transitou em julgado em 3.2.2022. Ante o trânsito em julgado de mencionado acórdão, cumpre definir o destino do depósito inicial realizado pelo requerente (IDs 17267706 e 31401045). Como o pedido foi julgado improcedente por unanimidade, é de rigor a aplicação do parágrafo único do artigo 974 do Código de Processo Civil, isto é, decretar a reversão do depósito em favor da parte ré. Forte nesses argumentos, determino a reversão do depósito de IDs 17267706 e 31401045 em favor da parte ré, Costa Souza Materiais de Construção LTDA – ME. Intime-se a parte ré para que forneça os dados bancários para que seja efetivada a transferência. Apresentados os dados para transferência, expeça a Secretaria da Câmara o necessário. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora